Tribunal: CARF
Processo: 10932.720073/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17, DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na impugnação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – RFFP. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ARROLAMENTO DE BENS. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no Relatório Fiscal e estão presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida, durante o curso da ação fiscal e na fase de impugnação, ampla oportunidade de manifestação e de apresentação de provas que elidissem a autuação.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL -TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização, de modo que a falta da entrega, ao sujeito passivo, de seus demonstrativos de prorrogação, alterações de períodos a serem fiscalizados e eventuais alterações dos AFRFB responsáveis pelo procedimento de fiscalização, quando tais dados estão disponíveis na internet, não ensejam a nulidade do lançamento do crédito tributário devido.
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Em caso de dolo fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública proceder ao lançamento rege-se pelo art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o intento doloso de prática de sonegação fiscal e simulação, omitindo rendimentos em sua declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal. Está correta a aplicação da multa para infração constatada. em declaração inexata feita pelo contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS.INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720073/2016-20
ACÓRDÃO
2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ LUIZ PEREIRA DE ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS – RFFP. AUSÊNCIA.
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
ARROLAMENTO DE BENS. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA COMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e
tipificados no Auto de Infração e no Relatório Fiscal e estão presentes nos
autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo
sido oferecida, durante o curso da ação fiscal e na fase de impugnação,
ampla oportunidade de manifestação e de apresentação de provas que
elidissem a autuação.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL -TDPF.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
2
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero
instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização, de
modo que a falta da entrega, ao sujeito passivo, de seus demonstrativos de
prorrogação, alterações de períodos a serem fiscalizados e eventuais
alterações dos AFRFB responsáveis pelo procedimento de fiscalização,
quando tais dados estão disponíveis na internet, não ensejam a nulidade
do lançamento do crédito tributário devido.
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Em caso de dolo fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial do
direito de a Fazenda Pública proceder ao lançamento rege-se pelo art. 173,
I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.
TEMA 225 DO STF.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar
comprovado o intento doloso de prática de sonegação fiscal e simulação,
omitindo rendimentos em sua declaração de ajuste anual, a fim de se
eximir do imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa para infração constatada. em declaração
inexata feita pelo contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
3
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS.INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SUPLEMENTARES A apresentação de provas, inclusive provas documentais,
no contencioso administrativo, deve ser feita juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e das que não são de atribuição regimental e,
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
4

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 875 e ss), relativo ao ano-
calendário de 2010, com a exigência do recolhimento de crédito tributário no
valor de R$ 2.376.975,14, em razão da prática de omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada (Fato Gerador
23/09/2010).
(...)
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração e do Termo de Verificação Fiscal de 04/08/2016 (fls. 797 e ss - que
acompanha e é parte integrante do AI), foram apuradas infrações tributárias
cometidas pelo contribuinte em razão da prática de omissão de rendimentos.
(...)
Inconformado, o contribuinte, cientificado por edital aos 16/09/2016 (fls. 1077)
impugnou (fls. 1083 e ss), aos 14/10/2016 (fls. 1077), o lançamento, sob a
alegação, em breve síntese, de que:
1o) a infração já tinha decaído à época do lançamento, ao fundamento da
aplicação do §4o, do art. 150, do CTN;
2o) os autos são nulos em razão da extrapolação do prazo do MPF pela
Autoridade Fiscal, não havendo prorrogação por escrito;
3o) houve cerceamento à defesa, ante o indeferimento do pedido de prorrogação
de prazo à apresentação da impugnação – esclarece que somente foi cientificado
quando recebeu a intimação relativa ao arrolamento de bens;
4o) logrou comprovar que o depósito bancário no valor de R$ 2.832.800,00
decorreu da distribuição de lucros da IMW Metais Ltda, empresa que tem como
sócia a sua esposa – operação isenta do IRPF;
5o) a Autoridade Fiscal não poderia se valer dos extratos bancários sem a
autorização judicial, sob pena de utilizar provas ilícitas, quebrando o sigilo
bancário;
6o) a fixação das multas é desarrazoada e desproporcional;
7o) não houve comprovação de fraude ou simulação bastantes para qualificar a
multa em 150%, e que a multa desproporcional traduz-se em confisco, medida
proibida pela constituição;
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
5
8o) que a aplicação de Selic e correção monetárias mostram-se ilegais.
Pede dilação probatória.
Insurge-se, ao final, contra o arrolamento de bens e a Representação Fiscal para
fins Penais.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
FATO GERADOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do imposto de renda relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada é anual, aperfeiçoando-
se no dia 31 de dezembro de cada ano, havendo a impossibilidade de ocorrência
de decadência parcial, em bases mensais, dentro de cada exercício.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA.
Para que se reconheça a nulidade do ato administrativo por cerceamento do
direito de defesa, deve ficar evidenciado o efetivo prejuízo à defesa no caso
concreto, não bastando a mera alegação em tese.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no
Auto de Infração e no Relatório Fiscal e estão presentes nos autos todos os
elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida,
durante o curso da ação fiscal e na fase de impugnação, ampla oportunidade de
manifestação e de apresentação de provas que elidissem a autuação.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL -TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, de modo que a falta da
entrega, ao sujeito passivo, de seus demonstrativos de prorrogação, alterações de
períodos a serem fiscalizados e eventuais alterações dos AFRFB responsáveis pelo
procedimento de fiscalização, quando tais dados estão disponíveis na internet,
não ensejam a nulidade do lançamento do crédito tributário devido.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem
origem justificada, caracterizada como omissão de receitas, está prevista no art.
42, da Lei no 9.430/1996 e autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
6
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de
escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a distribuição
alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor distribuído por meio
de provas inequívocas.
PEDIDO DE PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS.INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES A
apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o
intento doloso de prática de sonegação fiscal e simulação, omitindo rendimentos
em sua declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, encontra
amparo na legislação tributária.
ARROLAMENTO DE BENS. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Os aspectos relativos ao arrolamento de bens e à representação fiscal para fins
penais constituem matéria estranha ao julgamento do processo administrativo
fiscal nas Delegacias de Julgamento, não cabendo a sua apreciação no âmbito
deste órgão administrativo colegiado.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reapresentando os mesmos argumentos expostos na impugnação e acrescendo, em apertada
síntese, o seguinte:
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
7
a) Preliminar: nulidade da decisão recorrida – Indeferimento de provas; ausência
de preenchimentos dos requisitos legais do lançamento; cerceamento do direito
de defesa;
b) Falta de intimação do sujeito passivo para manifestação sobre o fim da
instrução;
c) Inexistência de fundamentação jurídica e motivos de direito do autos de
infração;
d) Erro de direito – erro na motivação jurídica do auto de infração.
Apresenta ao final os seguintes pedidos:
a) apreciem a(s) preliminar(es) de nulidade da decisão de 1a instância
administrativa em face da incongruência e deficiência de sua fundamentação,
bem como diante do cerceamento de defesa, e em assim acatando este pedido
sela baixado o processo para o exercício de produção de provas e diligências,
especialmente de prova pericial contábil-fiscal, por contador habilitado, via laudo
devidamente fundamentado, e ainda testemunhal e documental, sob pena de
restar caracterizado cerceamento de defesa e, consequentemente, nulidade do
auto de infração, preservando-se ao final não apenas o direito ao contraditório,
mas também o princípio da verdade material, evitando-se assim enriquecimento
ilícito do Estado;
b)
julguem
PROVIDO
O
RECURSO
VOLUNTÁRIO,
para
DECRETAR
A
IMPROCEDENCIA O AUTO DE INFRAÇÃO;
c) alternativamente, e apenas por amor à argumentação, que seja declarada que a
multa de ofício aplicada (150%) é excessiva e confiscatória(ilegal, mormente
diante do teor das Súmulas 14 e 25 do CARF), além de ter o caráter dúplice, em
virtude da incidência da Taxa Selic (inclusive sobre a multa de ofício), devendo
portanto, ser excluída ou ao menos reduzida tal multa para 20% (artigo 59 da Lei
n° 8.383/91 c.c. artigo 61, § 2° da Lei n° 9.439/96), pois a aplicação de ambas
configura crime de usura; em último caso, a redução de tal multa para no máximo
75%, eis que o contribuinte não agiu com má-fé, dolo ou simulação, e durante a
ação fiscal jamais embaraçou ou criou quaisquer obstáculos;
d) sejam afastadas e excluídos os acréscimos moratórios e punitivos pretendidos,
inclusive correção monetária e a Taxa Selic, nos moldes que foram efetuados, eis
que caracterizam confisco, e estão em dissonância com a orientação de nossos
Tribunais que já firmaram a inconstitucionalidade dos juros moratórios pela Taxa
Selic em matéria tributária;
e) que não seja expedida a representação fiscal para fins penais, ao menos
enquanto não houver o trânsito em julgado da esfera administrativa e respectiva
constituição e lançamento definitivo do crédito tributário como determina a
Súmula Vinculante n° 24 do Supremo Tribunal Federal c.c. Portaria n° 326/2005 da
Receita Federal;
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
8
f) que seja tornado nulo de pleno direito o malsinado arrolamento de bens e
direitos, vez que o crédito tributário é objeto de impugnação e recurso voluntário,
ou seja, ainda não está definitivamente constituído (art. 50, LIV da Constituição
Federal);
g) que toda e qualquer intimação, além da ciência formal ao contribuinte ora
Recorrente, que seja realizada também em nome deste causídico, com escritório
profissional estabelecido conforme constante no rodapé deste recurso, ou ainda
pelo Diário Oficial, sob pena de nulidade;
h) requer, por fim, a realização de sustentação oral pelo advogado devidamente
constituído.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Passando à análise do conhecimento do recurso, considerando a petição
apresentada, tem-se que não será conhecido na integralidade.
Como exposto no relatório, além de repisar os argumentos da impugnação, inova o
recurso ao abordar as seguintes matérias:
a) Falta de intimação do sujeito passivo para manifestação sobre o fim da
instrução;
b) Inexistência de fundamentação jurídica e motivos de direito do autos de
infração;
c) Erro de direito – erro na motivação jurídica do auto de infração.
Estabelece o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, mais precisamente em seus arts. 16 e 17, o momento e a forma como deve uma notificação
de lançamento ser impugnada.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
9
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Da leitura do inciso III, do art. 16, combinado com o art. 17, conclui-se ser imperioso
que a impugnação deva conter expressamente as matérias impugnadas, sob pena de serem
consideradas não contestadas.
Novas razões poderão ser trazidas no recurso voluntário, mas somente se servirem
para contrapor a decisão recorrida, conforme preceitua o § 4o do art. 116 acima referido.
À falta de impugnação específica, os argumentos apresentados no recurso não
podem ser analisados por este Colegiado, pois a controvérsia sobre a matéria de fundo não foi
estabelecida em razão da ausência de defesa oportuna.
Mesmo que assim não fosse, sobre os itens “b” e “c”, logo acima mencionados, não
hão de prosperar, visto que há no Termo de Verificação Fiscal (fls.797 a 805) e no Auto de Infração
(fls. 808 a 816) todas as informações fáticas e jurídicas que um lançamento deve conter em
conformidade com a legislação aplicável, bem como a fundamentação jurídica, especificada no
enquadramento legal, é a condizente com a infração apurada.
Em seu recurso, o sujeito passivo abre capítulo denominado como “Nulidade da
decisão recorrida” o que poderia ser visto como alegações de que a decisão da DRJ possuiria vícios
que gerariam sua nulidade.
No entanto, percorrendo a fundamentação produzida, o recorrente se insurge
contra as razões de decidir da DRJ, não apresenta qualquer vício da decisão, por exemplo ter sido
lavrada por pessoa incompetente.
Outros dois pleitos realizados ao final do recurso, quais sejam o de não envio de
RFFP e o de anulação de arrolamento de bens, também não devem ser conhecidos, eis que o
CARF, conforme entendimento sumulado, carece de competência para apreciação.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 109
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
10
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta feita, conheço do recurso parcialmente, deixando de conhecer das matérias
preclusas e dos pedidos de não envio de RFFP e de anulação de arrolamento de bens.
PRELIMINAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DO MPF; PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
Considerando que o recorrente repisa os mesmos argumentos da impugnação;
considerando que a decisão recorrida, neste ponto, encontra-se em conformidade com as normas
aplicáveis, adoto as razões de decidir da DRJ, com fundamento no RICARF (art. 114, § 12, inciso I).
Prazo na renovação de TDPF
O Impugnante alega a nulidade do lançamento, sob o argumento que não foram
obedecidas, no procedimento fiscal, as formalidades da norma tributária e os
prazos para a emissão de documentos do próprio Fisco.
Inicialmente, importa ressaltar que o Auto de Infração impugnado contém todos
os requisitos estabelecidos na legislação, relativos à sua validade, descrevendo
adequadamente, nas suas folhas de continuação, no Termo de Verificação Fiscal e
documentos que o acompanham, os fatos que deram suporte ao lançamento,
mencionando os procedimentos realizados durante o curso da ação fiscal, as
irregularidades apuradas, a correspondente fundamentação legal e a
demonstração da reconstituição da base de cálculo do imposto e do crédito
tributário exigido.
O Auto de Infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, servidor
competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo nome,
matrícula e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do
procedimento fiscal, conforme designação pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal.
O lançamento impugnado contém todos os requisitos estabelecidos nos
dispositivos legais, e encontra-se devidamente motivado com a descrição do fato
gerador e o respectivo enquadramento legal, de forma clara e precisa, permitindo
ao impugnante verificar os valores lançados, compreender os fundamentos, e
contestá-los.
Em relação às alegações de irregularidades no Mandado de Procedimento Fiscal,
não assiste razão ao contribuinte.
Primeiramente, cumpre esclarecer que o controle administrativo dos
procedimentos fiscais efetuado com base no Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) de que tratava a Portaria no 3.014/2011 (revogada) é atualmente feito pelo
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), conforme previsto na
Portaria RFB no 1.687/2014.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
11
Trata-se, em verdade, de instrumento interno que tem por escopo o
planejamento e o controle dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, visando
permitir ao sujeito passivo assegurar-se da autenticidade da ação fiscal.
Desta forma, o eventual descumprimento de suas normas de controle não retira
qualquer atributo do ato administrativo do lançamento, que é estabelecido por
lei.
Destaca-se que o TDPF é emitido exclusivamente na forma eletrônica sendo
passível de verificação, pelo contribuinte fiscalizado, junto ao sítio da Receita
Federal na internet, mediante a utilização do código de acesso fornecido no início
do procedimento fiscal(art. 4o, §3o da , Portaria RFB no 1.687/2014).
No caso em tela, o contribuinte foi devidamente informado, por meio do Termo
de Início do Procedimento Fiscal, do código de acesso necessário à verificação do
TDPF, de modo que lhe foi permitido verificar todas as informações relativas ao
procedimento fiscal e suas alterações e prorrogações, mediante consulta realizada
no sítio da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br).
Cumpre destacar, ademais, que inexiste previsão legal de que o contribuinte seja
cientificado das alterações no TDPF. Nesse sentido, dispõe o artigo 9o da Portaria
RFB no 1.687/2014:
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de
prazo, inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil responsável pela sua execução ou supervisão, bem como
as relativas ao exame dos tributos e período de apuração, excetuadas as
hipóteses do art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no
próprio TDPF, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
O procedimento fiscal foi encerrado dentro do prazo de validade e assinado por
autoridade competente.
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Do pedido de dilação probatória/Nulidade
De igual foram, a alegação de vício por cerceamento de defesa não pode
prosperar.
Sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação de provas é por ocasião
da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras
alegações e da ocorrência da preclusão desse direito a posteriore, conforme
disposto no art. 15, do Decreto no.
70.235, de 1972, in verbis:
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
12
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
O Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
determina em seu art. 16, inciso III, parágrafo 4o, que a impugnação deve vir
acompanhada dos elementos de prova em que se fundamentar, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-los em outro momento processual, exceto
quando ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso concreto, a impugnação não veio instruída com qualquer elemento de
prova que pudesse corroborar os fatos alegados. O Impugnante, também, não fez
prova das situações excepcionais insertas no art. 16, do PAF.
Ao contrário, alega precisar de mais prazo em razão de ter tomado ciência da
autuação aos 14/10. Essa afirmação não condiz com a instrução inserta nos autos.
O Impugnante foi regularmente cientificado fictamente em 16/09. Em 06/10, foi
cientificado do arrolamento, decorrente da autuação. Não há como apontar para
o desconhecimento da constituição do crédito tributário, ainda mais após o
conhecimento do arrolamento de bens.
Doutro lado, a robusta impugnação permite inferir que o impugnante teve total
conhecimento e condições para defender-se, inexistindo demonstração de
prejuízo à defesa, em razão do prazo estipulado no PAF para a abertura do
contencioso tributário.
Não havendo prejuízo, não se há declarar nulidade.
Relativamente ao pedido de dilação probatória, importa ressaltar que as exceções
previstas no PAF para produção de provas, após apresentada a impugnação, não
restaram nem mesmo indicadas, minimamente, na peça de defesa.
Assim, resta configurada a preclusão probatória, devendo o julgamento ser
procedido de acordo com as provas que já constam do processo.
Assim, rejeito as preliminares.
PRELIMINAR - DECADÊNCIA
Sustenta o recorrente que o direito da União Federal lançar o imposto decaiu com
fundamento no art. 150, § 4o, do CTN, por entender que realizou pagamento do IRPF 2010 e a
Receita Federal somente veio a realizar o lançamento em 01/09/2016.
Eis o que prescreve o dispositivo mencionado:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
13
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso em apreço, considerando que houve aplicação de multa qualificada, por
constatação de pratica de simulação, deve ser considerada a contagem do prazo decadencial
conforme define o art. 173, inciso I, também do CTN, já que o dispositivo acima transcrito e
invocado pelo recorrente, afasta sua aplicação no caso de comprovação de simulação.
Imperioso registrar, para análise de prazo decadencial, que o auto trata de infrações
cometidas no ano-calendário de 2010 e que o lançamento, com a cientificação do sujeito passivo,
se deu em 16/09/2016.
Seja por uma sistemática de contagem de prazo, seja por outra, não houve o
transcurso do prazo decadencial.
Com fundamento no art. 173, inciso I, do CTN, o prazo teve começo em
01/01/2012, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte, ano de 2011, àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado, e seu fim em 31/12/2017.
Assim, o lançamento efetuado em 16/09/2016 é válido.
Já com fundamento no art. 150, § 4o, do CTN, o prazo teve começo em 01/01/2011,
ou seja, primeiro dia após a ocorrência do fato gerador, que no caso de IRPF é considerado o dia
31/12 de cada ano-calendário, por ser complexivo. Havendo recebimento de rendimentos no
decorrente do ano, mesmo havendo pagamento de imposto por meio de carnê-leão, a ocorrência
do fato gerador somente se opera no último dia do ano.
O CARF possui entendimento sedimentado quanto ao tema:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA. O fato gerador do imposto de renda é
complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem recebidos, o fato gerador só se
aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Acórdão no 2401-011.681 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 08/03/2024).
DECADÊNCIA. IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO E ANUAL. O fato gerador do
IRPF é complexivo e anual e se completa em 31 de dezembro do ano-calendário.
O imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
14
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
(ACÓRDÃO 2002-008.893 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, julgado em
15/10/2024).
Ademais, no caso há apuração de omissão de rendimentos por depósitos bancários
de origem não comprovada e, especificamente quanto ao tema, o CARF possui o seguinte
entendimento sumulado:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Desta feita, considerando que o prazo, com o fundamento do recorrente, teve início
em 01/01/2011, o lançamento realizado em 16/09/2016 estaria dentro do prazo decadencial, já
que somente finalizaria em 31/12/2016.
Com isso, para o caso em apreço, independe a fundamentação para contagem do
prazo decadencial. O lançamento foi realizado dentro do prazo.
Rejeito a preliminar.
MÉRITO.
O auto de infração decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada.
Após extenso procedimento de fiscalização, com a abertura de inúmeras
oportunidades para apresentar a comprovação da origem dos depósitos bancários, entendeu a
autoridade fiscalizadora que o sujeito passivo não logrou êxito na comprovação da origem.
Diante de tal situação, competida a fiscalização, com fundamento no art. 42, da Lei
no 9.430/96, o lançamento foi realizado.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 855649, na sistemática da
repercussão geral, pronunciou-se pela constitucionalidade do dispositivo legal acima invocado. Eis
a decisão:
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
15
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Como restou demonstrado acima, ao final do julgamento a Corte Constitucional
firmou a seguinte tese: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Assim, com a validação da norma perante a Constituição Federal, não há para a
administração pública fazendária outra alternativa, considerando o teor do art. 142, do CTN, que
não seja proceder com o lançamento de imposto de renda nos casos em que não restar
comprovada a origem de depósitos bancários.
Para justificar a origem dos recursos, aduz o recorrente, da mesma forma que na
impugnação, que os valores têm como origem a distribuição de lucros de empresa da qual sua
esposa é sócia.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
16
Entretanto, após extenso, detalhado e minucioso trabalho da autoridade
fiscalizadora, restou demonstrado que os valores decorrem de verdadeira simulação promovida
entre três empresas, que de alguma forma tinham entre sócios e/ou representantes pessoas com
relação de parentesco, e que, de acordo com toda a documentação apresentada, não tinham
lastro para realizar a movimentação financeira e contábil a amparar a distribuição de lucros
apontada como origem dos rendimentos. Sua conclusão é esclarecedora e definidora de que o
contribuinte não comprovou a origem dos recursos. Colha-se:
Tal planilha comprova que o contribuinte não linha disponibilidade financeira em
31/12/2009, para deixar todos os recursos com o referida empresa, pois se assim
o fizesse não conseguiria sobreviver nem teria condições para cumprir suas
obrigações, sejam financeiras ou tributárias, corno descrito a seguir:
Considerando todos os recursos obtidos, deduzindo os custos correspondentes e
adicionando e excluindo outras contas que poderiam influenciar nos resultados
obtivemos ao final de cada ano os seguintes resultados:
2006 — (3.086.272,94)
2007 — (940.375,73)
2008 — (3.109.625,84)
2009 — (1.608.550,65)
Portanto, em decorrência dos fatos descritos, concluímos que a Empresa IMW
METAIS LT.DA, utilizou de um processo de simulação, fato que caracteriza
lavagem de dinheiro, e não comprovou a origem do valor depositado em sua
conta corrente no valor de R$ 6.124.000,00, em 03/05/2010, o que teria servido
para a formação do lucro da mesma, que foi distribuído a sua sócia e depositado
na conta corrente do Sr. JOSÉ LUIZ PEREIRA DE ANDRADE.
A DRJ, ao analisar a impugnação (que apresenta os mesmo argumentos do recurso),
endossa o trabalho da autoridade fiscalizadora e apresenta, especificamente quanto ao tema, à
seguinte conclusão:
Ao contrário, observamos encadeamento lógico da Autoridade Fiscal, após
examinar acuradamente os livros e documentos contábeis das empresas
envolvidas, concluindo pela não comprovação da origem do pagamento feito pela
NC Cobrança à IMW Metais, que teria ensejado o lucro distribuído. Não havendo
como comprovar a origem, não há como caracterizar o valor depositado como
lucro distribuído, e, portanto, beneficiá-lo com medida isentiva na pessoa física.
Doutro lado, a mera alegação inserta na Impugnação não tem o condão de afastar
os elementos e provas feitas no curso da instrução processual. Dito de outra
forma, não é suficiente para afastar as afirmações e provas de utilização de
empresas e ação simulada, com a finalidade de distribuição de lucro, isenta de
IRPF, como argumentou a Autoridade Fiscal.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
17
Ressalte-se que não há dúvidas sobre a condição de isento que detém a distribuição
de lucros. No caso, como apurador pela fiscalização, não logrou o contribuinte que realmente os
valores de origem não comprovada decorrem da distribuição de lucros, uma vez que restou
patente pelo trabalho fiscalizatório que a empresa não tinha condições, lastro financeiro e
contábil, para realizar a distribuição de lucros no montante informado.
Sobre a possibilidade de realizar lançamentos com base em dados bancários
fornecidos sem prévia autorização judicial, o STF fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Assim, não há que se falar em quebra de sigilo bancário e, consequentemente, em
nulidade do lançamento realizado com base em tais informações.
MULTA DE OFÍCIO, JUROS COM BASE NA SELIC E JUROS SOBRE MULTA
Alega o recorrente que a multa de ofício seria desarrazoada e desproporcional, que
os juros de mora com base na SELIC seria ilegal e que não poderia incidir juros sobre a multa de
ofício.
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
18
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
Já sobre os juros com base na SELIC e sua incidência sobre a multa de ofício, o CARF
possui entendimento sumulado, de caráter vinculativo como prescreve o RICARF, sendo de
observância obrigatória portanto.
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, correto o auto de infração e a decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Após transcrever o teor dos arts. 44 da Lei no 9.430/96 e 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, segue a DRJ:
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito fraudulento e/ou da sonegação
fiscal, mediante simulação, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de
150%, prevista no § 1o , do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada
Lei no 11.488, de 15/06/2007.
No caso dos autos, não houve simples apuração de omissão de rendimentos ou de
presunção legal para a apuração da omissão.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
19
A D. Autoridade Fiscal comprovou e demonstrou a prática de sonegação fiscal,
mediante simulação.
As empresas simularam repasse de valores que possibilitasse distribuição fictícia
de lucros, e com isso fosse possível que o sócio (no caso a esposa do Impugnante)
tivesse o benefício da isenção. E essa afirmação não foi afastada na impugnação.
Aliás, o Impugnante não demonstrou as condições da empresa para a distribuição
de lucros. Apenas afirmou.
Portanto, demonstrada a prática de sonegação fiscal mediante simulação, e a
intenção do Impugnante para o comportamento de impedir a ocorrência do fato
gerador, a multa qualificada aplicada deve ser mantida.
Desta feita, deve ser mantida a multa qualificada.
PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
Da mesma forma que o item anterior, também adoto as razões de decidir da DRJ,
uma vez que não houve inovação nas razões recursais suficientes a afastar a decisão recorrida.
Colha-se:
Sabe-se que o momento oportuno para sua apresentação de provas é por ocasião
da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa tornarem-se meras
alegações e da ocorrência da preclusão desse direito a posteriore, conforme
disposto no art. 15, do Decreto no.
70.235, de 1972, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
O Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
determina em seu art. 16, inciso III, parágrafo 4o, que a impugnação deve vir
acompanhada dos elementos de prova em que se fundamentar, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-los em outro momento processual, exceto
quando ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso concreto, a impugnação não veio instruída com qualquer elemento de
prova que pudesse corroborar os fatos alegados. O Impugnante, também, não fez
prova das situações excepcionais insertas no art. 16, do PAF.
Ao contrário, alega precisar de mais prazo em razão de ter tomado ciência da
autuação aos 14/10. Essa afirmação não condiz com a instrução inserta nos autos.
O Impugnante foi regularmente cientificado fictamente em 16/09. Em 06/10, foi
cientificado do arrolamento, decorrente da autuação. Não há como apontar para
o desconhecimento da constituição do crédito tributário, ainda mais após o
conhecimento do arrolamento de bens.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.777 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720073/2016-20
20
Doutro lado, a robusta impugnação permite inferir que o impugnante teve total
conhecimento e condições para defender-se, inexistindo demonstração de
prejuízo à defesa, em razão do prazo estipulado no PAF para a abertura do
contencioso tributário.
Não havendo prejuízo, não se há declarar nulidade.
Relativamente ao pedido de dilação probatória, importa ressaltar que as exceções
previstas no PAF para produção de provas, após apresentada a impugnação, não
restaram nem mesmo indicadas, minimamente, na peça de defesa.
Assim, resta configurada a preclusão probatória, devendo o julgamento ser
procedido de acordo com as provas que já constam do processo.
PEDIDOS FINAIS –INTIMAÇÃO DE PATRONOS
Apresenta o recorrente, ao final do recurso, o pleito de que toda e qualquer
intimação seja direcionada ao patrono do contribuinte.
O CARF também possui entendimento sumulado quanto ao tema. Colha-se:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, indefiro o pleito.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer das matérias preclusas e dos pedidos de não envio de RFFP e de anulação
de arrolamento de bens por ausência de competência, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1299
DF CARF MF
Original